Tribunal: TJPA
Processo: 0010767-61.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010767-61.2016.8.14.0070

APELANTE: JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010767-61.2016.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jeferson Ricardo do Vale Matos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180 do CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena total de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa. O apelante foi acusado de receber bens furtados e de guardar entorpecentes em sua residência. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando ausência de apresentação de memoriais finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação; e (ii) a análise da nulidade da sentença por suposta ausência de alegações finais por parte da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação se configura em razão do transcurso de mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem causas de suspensão ou interrupção, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do CP, e conforme a Súmula 146 do STF.

4.

A nulidade processual alegada pela defesa não se configura, uma vez que, conforme consta nos autos, as alegações finais foram apresentadas oralmente em audiência, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, sem prejuízo ao direito de ampla defesa, conforme gravação anexada ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre quando, entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso, transcorrer o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas.

2.

A apresentação de alegações finais oralmente em audiência não configura nulidade, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 117, IV. Lei nº 11.343/06, art. 33. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO

e DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

com relação ao crime de
receptação

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º c/c art. 109, V, todos do CP,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010767-61.2016.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 180 do CP e art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 22378904 p. 2-5) em resumo, que em 29/09/2016, por volta das 04h30, a vítima ANGELA MARIA MONTEIRO DA SILVA, teve seu apartamento localizado no bairro São Sebastião, arrombado pelo adolescente B. C. C., por Adriano Costa dos Santos e mais outro comparsa de nome Luiz, de onde foram subtraídos vários pertences como televisores, aparelho micro-ondas, botijões de gás, computador, ferro elétrico, dentre outros objetos, os quais foram vendidos em uma “boca de fumo” localizada na residência do apelante
JEFFERSON RICARDO DO VALE MATOS
, local em que foram encontrados além das
res furtivas
, 21 (vinte e uma) embalagens de maconha e mais 05 (cinco) trouxinhas de cocaína.

Em razão disto o Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 180 do CP e art. 244-B do ECA e Adriano Costa dos Santos pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, §1º, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 22378914 P. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22378968 P. 6-11), pugnando pelo reconhecimento de nulidade da sentença, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência dos memoriais finais da defesa nos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22378968 p. 13-14, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
e de ofício o reconhecimento da prescrição superveniente com relação ao crime de receptação (ID nº 22580218 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição intercorrente
– crime previsto no art. 180 do CP.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 180 do CP se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 25/02/2019 (
ID nº 22378914 p. 10
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.110, §1º c/c art.109, inciso V, todos do CP.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP em relação ao crime de receptação.

2.

Da nulidade processual – ausência de alegações finais do Ministério Público:

O Recorrente pretende a cassação da sentença absolutória, com a consequente anulação de todos os atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, oportunizando-o a apresentação de alegações finais prevista em lei.

Analisando os autos, entendo por
não acolher
tal tese.

Da simples oitiva da mídia acostada aos autos (ID nº 22378975 07min e 45seg), observa-se que as alegações finais foram apresentadas oralmente em audiência, tendo a Defensoria Pública do Apelante pleiteado por sua absolvição.

Nesse sentido a manifestação ministerial que aqui peço vênia para reproduzir:

“Ocorre que, no caso concreto, tanto o Representante do Ministério Público, quanto a Defesa apresentaram Alegações Finais, de forma oral, após o interrogatório do apelante, na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 27/11/2017, conforme mídia ID 22378975.

Diante disso, observa-se que o apelante JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS, não foi cerceado de seu direito de defesa.”

Assim, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que este efetivamente não ocorreu.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

com relação ao crime de
receptação
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º c/c art. 109, V, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024